Tribunal: TJDFT
Processo: 0038037-15.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Órgão : 4a Turma Cível Classe : Apelação Cível Processo n. : 0038037-15.2009.8.07.0001 Apelante : DISTRITO FEDERAL Apelados : RICARDO JOSÉ DE AQUINO e LÍDER &amp; ESTILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Relatora : Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença de ID 26806874, proferida na ação de execução fiscal, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 25952467), alega o exequente/apelante a presença de irregularidade da intimação que determinou ao Distrito Federal que procedesse aos esclarecimentos necessários em emenda à inicial. Requer a cassação da r. sentença. Compulsando os autos, verifica-se constar Certidão expedida pelo Juízo de origem informando que, em consulta ao Sistema SITAF, constatou-se anotação de código correspondente à “crédito fiscal PAGO/CANCELADO” em relação às Certidões de Dívida Ativa que aparelham a execução (ID 26806888). Assim, manifeste-se o Distrito Federal se persiste interesse processual em prosseguir com o recurso de apelação, em 5 dias, observando-se o prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC. Cumprida a determinação ou transcorrido o prazo, façam-se os autos conclusos. Int. Brasília, 30 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora